Tribunal: TJMT
Processo: 1019330-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019330-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), 1o TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS RONDONOPOLIS (APELADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
IMPOSTA AOS CARTÓRIOS PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. ART. 39, P.U., DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado para compelir o Primeiro Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis a cumprir obrigação acessória de envio mensal de informações sobre transações imobiliárias, conforme o art. 39, p.u., do Código Tributário Municipal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a obrigação acessória imposta pelo Município aos cartórios interfere na competência legislativa da União sobre registros públicos ou se se insere no âmbito da fiscalização tributária municipal, especialmente quanto à arrecadação do ITBI.

III. Razões de decidir

3. A competência municipal para instituir obrigações acessórias relacionadas à fiscalização tributária está respaldada no art. 30, I e II, e art. 156, II, da CF/1988, bem como no art. 113, § 2o, do CTN, que autoriza a criação de obrigações acessórias com vistas à efetiva arrecadação tributária.
4. A legislação municipal não regula registros públicos, mas estabelece um mecanismo de controle tributário, o que está dentro das atribuições constitucionais do Município.
5. A jurisprudência do STJ reforça a legitimidade de criação de obrigações acessórias para garantir a eficiência da fiscalização tributária, não havendo invasão de competência da União.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para conceder a segurança pleiteada, determinando que o cartório cumpra a obrigação acessória prevista no art. 39, p.u., do Código Tributário Municipal, com o envio mensal das informações imobiliárias.

Tese de julgamento:

"É legítima a imposição de obrigação acessória pelo Município para o envio de informações por cartórios, visando a fiscalização tributária, sem que isso configure invasão da competência legislativa da União sobre registros públicos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, I e II; art. 156, II; CTN, art. 113, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 866.851/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/09/2008
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1019330-08.2022.8.11.0003, impetrado contra ato coator praticado pela
TABELIÃ INTERINA DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RONDONÓPOLIS
, que reconheceu que o município não possui direito líquido e certo a exigir o cumprimento dessa norma pelos cartórios, uma vez que a legislação municipal invade a competência da União ao criar uma obrigação para os serviços notariais, que são regulados pelo Poder Judiciário (Id: 178045634).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, o Município não está regulando o registro público, mas apenas estabelecendo uma obrigação acessória para fins de fiscalização tributária, conforme previsto no art. 30, I e II, da Constituição Federal
.

Continua afirmando que, o direito do município em receber essas informações dos cartórios está claramente previsto em lei municipal, e a negativa da tabeliã de cumprir essa obrigação viola esse direito
.

Por fim, manifesta que a competência para tributação municipal inclui o estabelecimento de obrigações acessórias que visem a garantir a arrecadação de tributos como o ITBI, sendo necessário o fornecimento de dados pelos cartórios
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja concedida a segurança vindicada pelo município de Rondonópolis (Id: 178045635).

A parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que agiu com acerto o Juízo de Origem ao reconhecer a inexistência de direito líquido e certo, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id: 178045640).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se ao processo,
opinando pelo provimento do recurso de apelação
(Id: 185434165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator praticado pela
TABELIÃ INTERINA DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RONDONÓPOLIS
.

Constata-se nos autos que, o Município de Rondonópolis impetrou o presente mandado de segurança, alegando que a cobrança do ITCMD compete ao Estado e quando o sujeito passivo deixa de se apresentar perante a repartição competente da Administração Municipal em razão de não possuir a competência arrecadatória, ocasiona a desatualização das informações do contribuinte e imobiliárias, que acarreta diversos prejuízos para o exercício do poder-dever fiscalizatório e arrecadatório municipal, na defesa do interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, o direcionamento incorreto de cobranças.

Narra que,
ao constatar tal violação, solicitou administrativamente o cumprimento do direito líquido e certo, prescrito em lei, para que a impetrada cumprisse o disposto no parágrafo único do artigo 39 do Código Tributário do Município de Rondonópolis, que prevê aos cartórios a obrigação de encaminharem à Administração, até o dia 10 (dez) do mês seguinte, relação das operações realizadas com imóveis, tais como transcrições, inscrições e avaliações; no entanto, a impetrada apresentou óbices.

Sustenta que o poder autorizador, diferente do que alega a impetrada, possui as funções essenciais como sendo: orientativa, fiscalizatória e a correicional, buscando-se, por meio de expedição de provimentos e outros atos normativos destinados tão somente ao aperfeiçoamento das atividades exercidas pelos serviços extrajudiciais (art. 8°, inciso X, do Regimento Interno do CNJ) e não disposições normativas que possuam caráter impositivo sobre a forma com que as atividades devem ser exercidas.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A questão central deste recurso é determinar se o Município de Rondonópolis, ao impor a obrigação acessória prevista no parágrafo único do artigo 39 do Código Tributário Municipal, violou a competência legislativa exclusiva da União ou se, ao contrário, agiu dentro de suas atribuições constitucionais.

O artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. No caso em análise, o Município instituiu uma obrigação acessória com o objetivo de viabilizar a fiscalização tributária de sua competência, como é o caso do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), conforme previsto no artigo 156, inciso II, da Constituição, vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;”

Ademais, a obrigação prevista no parágrafo único do artigo 39 do Código Tributário Municipal está alinhada ao artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN), que define as obrigações acessórias como aquelas decorrentes da legislação tributária e que visam assegurar o cumprimento das obrigações principais, ou seja, o correto recolhimento dos tributos, vejamos:

“Art. 39 - Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos cuja transmissão constitua ou possa constituir fato gerador do Imposto são obrigados a apresentar seu título à repartição fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data em que for lavrado o contrato, carta de adjudicação ou de arrematação, ou qualquer outro título representativo da transferência do bem ou direito.

Parágrafo único.
Os cartórios encaminharão à Administração, até o dia 10 (dez) do mês seguinte, relação das operações realizadas com imóveis, tais como transcrições, inscrições e avaliações
.”

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”

Conforme exposto na petição inicial, a ausência de informações sobre transações imobiliárias acarreta a desatualização dos cadastros municipais, prejudicando a arrecadação do ITBI e a fiscalização tributária. Assim, ao prever o envio mensal dessas informações pelos cartórios, a legislação municipal não está legislando sobre registros públicos, mas sim estabelecendo um mecanismo de controle necessário para a gestão tributária local, algo que é perfeitamente permitido dentro da esfera de competência do Município.

É necessário observar que a sentença recorrida entendeu que a norma municipal violaria o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, que reserva à União a competência legislativa sobre registros públicos. Entretanto, como já mencionado,
o Município de Rondonópolis não está inovando em matéria de registro público, mas apenas criando uma obrigação acessória para assegurar a fiscalização dos tributos de sua competência, como é o caso do ITBI
.

Nesse sentido, é importante ressaltar que a norma em questão não interfere no funcionamento dos cartórios, não impõe alterações nos procedimentos de registro de imóveis e não inova em matéria de direito registral. A obrigação imposta
se limita ao envio periódico de informações sobre as operações já realizadas, o que é compatível com a competência municipal
.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a criação de obrigações acessórias com o objetivo de assegurar a eficiência na fiscalização tributária não configura invasão de competência.
O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem decidido pela validade da criação de obrigações acessórias por entes federados com o fim de garantir o controle tributário
.

Cito:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI 406/68.
TAXATIVIDADE DA LISTA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. DEVER INSTRUMENTAL. FORNECIMENTO DE DECLARAÇÃO MENSAL DE FATURAMENTO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. LEGALIDADE
. 1. A lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, para fins de incidência do ISS sobre serviços bancários, é taxativa, admitindo-se, contudo, uma leitura extensiva de cada item, a fim de enquadrar-se serviços idênticos aos expressamente previstos (Precedentes do STF:RE 361829/RJ, publicado no DJ de 24.02.2006; e RE 75952/SP, publicado no DJ de 02.10.1974. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 770170/SC, publicado no DJ de 26.10.2006; AgRg no Ag 577068/GO, publicado no DJ de 28.08.2006; REsp 711758/GO, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, publicado no DJ de 20.03.2006; REsp 611983/SC, publicado no DJ de 29.08.2005; e AgRg no Ag 639029/MG, publicado no DJ de 18.04.2005). 2.
O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN)
. 3. É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se "o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária" (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289). 4. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam. 5. A Municipalidade é a entidade legiferante competente para a instituição do tributo em tela (ISSQN), exsurgindo, como consectário, sua competência para, mediante legislação tributária (inclusive atos infralegais), atribuir ao contribuinte deveres instrumentais no afã de facilitar a fiscalização e arrecadação tributárias, minimizando a

ocorrência da sonegação fiscal. 6. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN. 7. A apreciação do argumento recursal de que o dever de apresentação de declaração mensal de faturamento, nos moldes previstos no decreto municipal, resultará na tributação, pelo ISSQN, de serviços não incluídos na Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68, esbarra na assertiva do Tribunal de origem acerca da "ausência de especificação, pela impetrante, de serviços que alega terem sido indevidamente acrescidos pelo Decreto, excedendo a lista concernente ao tributo", donde sobressai a necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência insindicável a esta Corte, em sede de recurso especial, ante o óbice inserto na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial desprovido.
(
STJ, REsp 866.851/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2008, DJe 15/09/2008
) (destaquei)

O mandado de segurança exige, para sua concessão, a demonstração de um direito líquido e certo, conforme disposto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. No presente caso, o Município de Rondonópolis
comprovou a existência de seu direito de exigir o cumprimento da obrigação acessória prevista em lei municipal
.
A obrigação imposta pelo parágrafo único do artigo 39 do Código Tributário Municipal está em consonância com a legislação tributária nacional e se destina a facilitar a arrecadação e a fiscalização de tributos municipais, sendo, portanto, legítima
.

Ademais, o entendimento de que a obrigação de envio das informações caberia exclusivamente ao adquirente do imóvel, conforme defendido na sentença recorrida, é equivocado. A própria estrutura do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de
imposição de obrigações acessórias a terceiros, como forma de garantir a regularidade das operações tributárias
.

Diante de todo o exposto, fica evidenciado que o Município de Rondonópolis agiu dentro dos limites de sua competência constitucional ao estabelecer a obrigação acessória prevista no parágrafo único do artigo 39 do Código Tributário Municipal. Não há que se falar em invasão de competência da União ou do Poder Judiciário, uma vez que a norma impugnada
não regula registros públicos, mas apenas cria um mecanismo de controle tributário
.

Forte em tais argumentos e em consonância ao parecer ministerial (Id: 185434165),
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando-se a sentença recorrida, para
CONCEDER
a segurança vindicada e
DETERMINAR
que o Primeiro Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Rondonópolis cumpra a obrigação prevista no parágrafo único do artigo 39 do Código Tributário Municipal,
com o envio mensal das informações sobre as operações imobiliárias realizadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024